Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO IMPRESSO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro na hipossuficiência inferida do documento apresentado (ID 36378126), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor/recorrente.
2. Rejeitada a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentada pelo réu Banco Safra, ante a inexistência de prova robusta de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito da parcela com vencimento em setembro de 2020, referente ao financiamento de veículo contratado com o réu; condenar o réu na obrigação disponibilizar o pagamento da parcela do mês de maio de 2021; e reparação por danos morais.
5. Nas razões recursais, ressalta que, em outubro/2020, solicitou pessoalmente, junto a uma agência do Banco, e pagou o boleto atualizado referente à parcela do mês de setembro/2020. Afirma que o réu não reconhece o pagamento e, por isso, além de realizar várias cobranças, incluiu seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial
6. Em contrarrazões, o réu afirma que o pagamento realizado pelo autor não é referente ao contrato do qual é titular (no 0105200010115171, parcelas no valor de R$ 559,51), mas ao contrato no 0105200010118909 (com parcelas no valor de R$ 684,70), cujo titular é o José Carlos Andrade Nogueira, CPF 444.579.951-34. Sustenta que o autor não comprou que solicitou o boleto de pagamento pessoalmente em uma agência do Banco.
7. A controvérsia consiste em verificar se o boleto bancário apresentado pelo autor foi obtido pessoalmente em uma agência do réu, bem como a responsabilidade do Banco pelo prejuízo suportado pelo consumidor, em razão do pagamento referente a contrato diverso do autor.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. Aplica-se ao caso, ainda, o a enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Desse modo, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
11. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
13. No caso, apesar do boleto ser referente a contrato diverso, há verossimilhança na alegação do autor de que solicitou pessoalmente em uma agência do réu a emissão do boleto atualizado para pagamento da parcela vencida no mês de setembro/2021.
14. Pela análise das informações constantes no boleto (ID 36378062), verifica-se que foi “impresso eletronicamente pelo Back-office”, ou seja, pelo meio do sistema interno do Banco, sem qualquer acesso direto com os clientes[1].
15. Verifica-se, outrossim, que o boleto foi emitido pelo réu Banco Safra, o qual também figurou como instituição financeira favorecida/beneficiária, com a informação (campo descrição) de que se tratava de boleto atualizado (encargos moratórios) de parcela vencida em setembro/2020, com nova data de vencimento para o dia 07/10/2020, cujo pagamento foi realizado na data de vencimento, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do consumidor ao efetuar o pagamento do boleto.
16. Demais disso, o comprovante de pagamento (ID 36378063) demonstra que as informações constantes do boleto eram verdadeiras, já que confirma que o pagamento foi realizado em favor de réu (instituição financeira favorecida).
17. Se os dados do comprovante de pagamento correspondem aos do boleto, não há se falar em fraude na emissão do boleto (“Golpe do Boleto”), ocasião em que o pagamento é direcionado para pessoa diversa da indicada no campo “favorecido” ou “beneficiário” do boleto.
18. A toda evidência, trata-se de erro do funcionário da agência do Banco que, por equívoco, entregou ao autor o boleto referente a contrato vinculado a outro cliente. Nesse contexto, conclui-se que o autor foi induzido em erro pelo funcionário do banco, porquanto pagou o boleto por acreditar que quitaria a parcela do financiamento contratado com o réu.
19. O fato de o autor solicitar a emissão do boleto atualizado ao funcionário do Banco, certamente confere credibilidade, não só para o autor, mas também pelo homem médio, de que o boleto que lhe fora entregue estava correto.
20. Registre-se que o réu, por ser o real beneficiário do pagamento, ao constatar o equívoco praticado por seu preposto, poderia, sem qualquer ônus para o Banco, recusar, estornar ou redirecionar o pagamento para a quitação da parcela do financiamento do autor, vencida em setembro/2020.
21. O réu alega que o autor não comprovou que solicitou o boleto pessoalmente na agência bancária. Tal alegação, desacompanhada de documento ou quaisquer elementos de prova, não é capaz de infirmar os fatos narrados na inicial.
22. Nesse ponto, registre-se que o boleto foi emitido e entregue ao autor no dia 06/10/2020, de modo que, caberia ao réu, no mínimo, demonstrar que, em razão dos reclames do consumidor, realizou procedimentos de verificação das informações constantes nos sistemas internos do Banco, como exemplo, a análise das imagens das câmeras de segurança ou, ainda, localização do funcionário que emitiu o boleto apresentado com a inicial.
23. Cumpre ressaltar, ainda, que o réu, a despeito de afirmar que disponibiliza um canal na plataforma digital para a emissão de boleto atualizado, não explica como o autor poderia ter acesso às informações referentes ao contrato vinculado a outro CPF, como: “número, data de nascimento, primeiro nome da mãe, token SMS”, exigidas na emissão de boletos por meio da plataforma digital (site: https://wwws.jsafra.com.br/asp/BuscaDados.asp). Tampouco esclarece como o autor conseguiria realizar a impressão eletrônica do boleto pelo “BackOffice” da instituição financeira, o que evidencia que foi realizada por funcionário do Banco com permissão de acesso ao “BackOffice” do Banco.
24. Demonstrado que o autor recebeu e pagou o boleto diverso do solicitado, por erro do funcionário da agência do Banco, não há como acolher a alegação do réu de culpa exclusiva do consumidor.
25. A alegação de culpa exclusiva do consumidor e ausência de responsabilidade, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de erro do seu preposto na emissão do boleto, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
26. Portanto, o réu não desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de defeito na prestação de serviço (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
27. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito do serviço prestado pelo réu, através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
28. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço do réu, na medida em que, mesmo diante da comunicação dos fatos pelo autor, deixou de adotar as devidas providências capazes de evitar ou remediar os danos causados. Pelo contrário, já que, além de realizar ligações reiteradas de cobrança (ID 36378071), inclusive aos sábados e domingos, incluiu o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito (ID 36378072).
29. Diante da comprovação do pagamento, a declaração de inexistência da dívida referente à parcela de setembro/2020, vinculada ao contrato no 0105200010115171, é medida que se impõe. Por conseguinte, deve o réu ser condenado a excluir o registro da dívida indevidamente cobrada do autor, de seus sistemas de cobranças (ligações, mensagens, e-mails), bem como dos cadastros de proteção ao crédito. Assim, a sentença merece reparo quanto a esses pontos.
30. Por certo, da inexistência da dívida decorre a irregularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, uma vez que, como dito, o boleto para pagamento da parcela vencida de setembro/2020 foi emitido e entregue ao autor por funcionário da agência do banco.
31. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
32. É assente a jurisprudência pátria nesse sentido. Confira-se: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
33. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença, a fim de que o réu seja condenado a reparar os danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do autor.
34. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor.
35. Ante o exposto, merece reforma a sentença para (i) declarar inexistente a dívida relativa à parcela de setembro/2020 do contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) determinar que o réu exclua qualquer registro referente à dívida declarada inexistente, de seus sistemas de cobranças (ligações, mensagens, e-mails) e dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada em fase de execução; (iii) condenar o réu na obrigação de pagar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
36. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
37. Sentença reformada nos termos do item 35.
38. Sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://blog.bling.com.br/back-office/